Tribunal: TJPA
Processo: 0012081-35.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012081-35.2019.8.14.0006

APELANTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0012081-35.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: DR. ELSON SANTOS DE ARRUDA OAB/PA 7.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Paulo Max Lopes de Souza contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida ante a alegação de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal; e (iii) determinar se há possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se mantém, pois o conjunto probatório, formado por depoimentos de policiais e provas materiais, é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo indícios de ilicitude por parte dos agentes públicos.

4.

A pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser mantida, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida.

5.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, pois o apelante preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. A pena deve ser redimensionada com a aplicação da redução de 2/3, fixando-se a reprimenda em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

6.

Verifica-se a prescrição intercorrente, dado que desde a publicação da sentença até o presente momento transcorreram mais de 04 anos sem causas interruptivas ou suspensivas, ensejando a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais, corroborado por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A majoração da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu preenche os requisitos legais, resultando na redução da pena. 4. A prescrição intercorrente, quando configurada, extingue a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 109, V; 110, §1º; 117, IV; 44.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

AC
ÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer e aplicar o tráfico privilegiado fixando a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

e
DE OFÍCIO
JULGAR

EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

PAULO
MAX LOPES DE SOUZA
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP,
revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0012081-35.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: DR. ELSON SANTOS DE ARRUDA OAB/PA 7.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
PAULO MAX LOPES DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19976706 p. 3-4) em resumo, que em 15/10/2019 por volta de 16h30, policiais militares se encontravam realizando ronda ostensiva quando avistaram o Recorrente saindo de uma área conhecida por haver traficância e decidiram abordá-lo, tendo encontrado consigo 242 (duzentos e dois) papelotes de óxi, além da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Devido aos fatos o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19976734 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7724547 p. 10-15), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou também a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7724547 p. 16-17 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 7724547 p. 20-21 e 7724548 p. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito, por agentes públicos que se encontravam em ronda
quando avistaram o Recorrente saindo de uma área conhecida por haver traficância e decidiram abordá-lo, tendo encontrado consigo 242 (duzentos e dois) papelotes de óxi, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16172082 p. 3-4),

além da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais),
conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 19976701 p. 19).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
242 (duzentos e dois) papelotes de óxi e o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

A Defesa requereu de forma genérica a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se de 242 (duzentos e quarenta e duas) embalagens do tipo petecas, confeccionadas em filme PVC transparente, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando 51,8, contendo benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer a referida benesse com a seguinte fundamentação:

“
Ainda, inobstante o acusado não registrar outros envolvimentos criminais, a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder demonstra que o mesmo fazia da traficância seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não
assiste razão à defesa. No presente caso, o apenamento aplicado apesar de ser inferior à 04 (quatro) anos, teve o vetor culpabilidade negativado, logo, não restam preenchidos
todos
os requisitos do art. 44 do CP necessários para sua concessão.

DE OFÍCIO,
considerando o redimensionamento da pena, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 33 Da Lei Nº 11.343/06 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 31/01/2020 (ID nº 19976734 p. 1-3), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Desta forma, declaro
extinta a punibilidade do Recorrente
, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

Nesse contexto,
REVOGO
A PRISÃO PREVENTIVA DE
PAULO MAX LOPES DE SOUZA
, brasileiro, paraense, nascido em 03/10/1986, portador do RG nº. 5344516, filho de Maria de Nazaré Pereira Lopes e João Batista Soares de Souza, residente na Rua São Pedro, nº 02, Bairro: Curuçambá

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e aplicar o tráfico privilegiado e fixar a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

e
DE OFÍCIO
JULGO

EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

PAULO
MAX LOPES DE SOUZA
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP,
revogo a prisão preventiva e por conseguinte determino a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024